Tribunal: TJMT
Processo: 1019226-84.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019226-84.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS - CPF: 883.960.881-87 (EMBARGANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), PITAGORAS DE ARAUJO MARQUES - CPF: 870.511.841-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1019226-84.2020.8.11.0003 aviado na “AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL, MATERIAL, LUCROS CESSANTES” onde litiga com TELEFONICA BRASIL S.A. perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 127980170 o colegiado por unanimidade conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento unicamente para extirpar a condenação em dano moral, mantendo irretocável o restante da sentença.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 128547698 que os presentes Embargos de Declaração sejam recebidos e deferidos de plano com efeito infringente (modificativo) afim de reformar o acórdão vez que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal, art. 489, § 1º, VI do CPC, mantendo a r. sentença do juízo a quo que condenou a Embargada à indenização por danos morais por restarem comprovados quanto a suspensão de serviço essencial adimplente (falha na prestação de serviços) e até mesmo majorando a condenação conforme as decisões colacionadas.

Contrarrazões sob ID. 129368199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL, MATERIAL, LUCROS CESSANTES ajuizada por MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS e PITAGORAS DE ARAUJO MARQUES, doravante denominado parte recorrida, em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., doravante denominada recorrente.

Narrou em síntese, que após contratar portabilidade de telefonia fixa e internet, a linha telefônica fixa utilizada pelos autores em seu restaurante deixou de receber e fazer ligações e que contatada por diversas vezes a requerida para providenciar o reestabelecimento da referida linha, contudo, sem êxito.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente para o fim de determinar que a parte requerida providencie a reativação da linha telefônica fixa de numeral 066 3422-4465, bem como, providencie o cancelamento da linha número 6630224314 e suas faturas correlatas e condenou a parte requerida a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00.

A tese recursal funda-se na legitimidade e regularidade da relação jurídica travada entre as partes; em pedido alternativo, necessidade de minoração dos danos morais e retificação da incidência de juros de mora sob a indenização arbitrada.

O cerne da controvérsia da demanda é verificar se houve falha na prestação de serviço e, em caso positivo, se tal vício é ensejador de obrigação de indenizar.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Compulsando as provas carreadas nos autos, verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar as irregularidades apontadas na exordial (falha na prestação de serviços de telefonia), diante da juntada de conversas realizadas via WhatsApp com a preposta da recorrente/ré, na qual é reconhecido o problema enfrentado pela parte autora/recorrida.

Por sua vez, a parte recorrente não comprovou em seu mister probatório a inocorrência da falha na prestação de serviço.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assiste razão, portanto, à parte autora ao indicar a falha na prestação dos serviços oferecidos pela ré.

Passando à análise da existência de dano moral, anota-se que, conforme Maria Celina Bodin de Moraes, este pode ser conceituado como:

"Aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos. Isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais entre outros. O dano ainda é considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, origina angústia, dor, sofrimento, tristeza, humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas." (MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana. Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2009, p. 157).

Assim, para que se possa falar em reparação por dano extrapatrimonial, é necessária a existência de uma lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, incluindo-se a honra objetiva da pessoa jurídica.

Contudo, não é possível assentar que os fatos noticiados (falha na prestação de serviços telefônicos) tenha gerado grande repercussão na esfera íntima dos recorridos ao ponto de gerar obrigação de indenizar moralmente.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NAÕ ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.DANO MORAL. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro. A falha na prestação do serviço de telefonia por si só não enseja indenização por dano moral, como orientam precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça. ? Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença que afastou a pretensão de reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível, Nº 70083936518, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 27-02-2020)

Para que ocorra o dever de indenizar é necessária a demonstração da conduta culposa do agente, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo, conforme exige o art. 186 do Código Civil: o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade, verbis:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

A colaborar, elucida Sérgio Cavalieri Filho:

"Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. (...) a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. Por violação de direito deve-se entender todo e qualquer direito subjetivo, não só os relativos, que se fazem mais presente no campo da responsabilidade contratual, como também e principalmente os absolutos, reais e personalíssimos." (in, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª ed., Malheiros, p.41 "

Pela análise detida dos autos, percebe-se que não restou comprovada que a falha na prestação dos serviços pela ré gerou sofrimento de qualquer dano moral, razão pela qual não há se falar em direito à indenização.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO unicamente para extirpar a condenação em dano moral, mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.”

Verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar as irregularidades apontadas na exordial (falha na prestação de serviços de telefonia), diante da juntada de conversas realizadas via WhatsApp com a preposta da empresa de telefonia, na qual é reconhecido o problema técnico enfrentado pela parte autora/recorrida.

Não é possível assentar que os fatos noticiados (falha na prestação de serviços telefônicos) tenha gerado grande repercussão na esfera íntima dos recorridos ao ponto de gerar obrigação de indenizar moralmente.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022